Tribunal: TJDFT
Processo: 0722627-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0722627-39.2020.8.07.0016 RECORRENTE: GILMAR PEREIRA DE PAIVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que o processo se encontrava suspenso por 30 (trinta) dias diante da manifestação da parte autora de ID 44632752, que informou estar aguardando pelo procedimento cirúrgico e requereu a aludida suspensão em 16/3/2023. Haja visto o decurso do prazo requerido, intimem-se as partes sobre o prosseguimento do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal